Tribunal: TJDFT
Processo: 0700253-16.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Roubo circunstanciado. Concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Provas.
1 - A palavra da vítima, harmônica e coerente com o relato do policial responsável pelas investigações e de outra vítima de crime imediatamente posterior cometido pelo réu, somada ao reconhecimento fotográfico realizado na delegacia e confirmado em juízo, são provas suficientes de que o acusado é um dos autores do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca.
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Adotada fração superior à 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato, sem fundamentação concreta, o aumento é excessivo.
3 - Apelação provida em parte.